Tribunal: TJES
Processo: 5004299-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004299-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: PAULO HELY ZAZARI ALVES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004299-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: PAULO HELY ZAZARI ALVES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE GUARAPARI/
ES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE GUARAPARI/ES
, que,

nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
PAULO HELY ZAZARI ALVES
, indeferiu o novo pedido realizado pelo agravante de nova penhora via SISBAJUD, à luz da razoabilidade; da ausência de comprovação de alteração da situação econômica do demandado.

Aduz o agravante, em síntese, que a penhora de valores via Sisbajud, através da ferramenta “teimosinha”, é plenamente viável no caso concreto, inclusive para garantir a duração razoável do processo, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Contra-argumentos devidamente apresentados destacando preliminar de perda do objeto do presente recurso, haja vista que fora deferida penhora no rosto de autos em que o agravado figura como credor, sendo certo que nos sobreditos evidencia-se crédito suficiente para garantir a execução.

Quanto ao mérito, o agravado sustenta a juridicidade da decisão impugnada.

É o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

VITÓRIA-ES,
20 de abril de
202
2
.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO SUSCITADA PELO AGRAVADO:

Eminentes Pares, como relatado o agravado defende que o presente recurso perdeu o seu objeto, haja vista o posterior deferimento de penhora no rosto de autos em que o mesmo figura como credor, sendo certo que nos sobreditos autos evidencia-se crédito suficiente para garantir a execução fiscal.

Analisei detidamente a alegação e entendo que a mesma não merece prosperar,
haja vista que

não há informações nos autos originários que confirme a afirmação de existência de crédito suficiente para garantir a execução fiscal,
de maneira que subsiste o interesse de que nova penhora via Sisbajud seja efetivada.

A pertinência do pleito de nova penhora será aferida quanto da análise do mérito do presente recurso, de modo que, à luz de tais argumentos
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E É COMO ME MANIFESTO.

VOTO – MÉRITO:

Como já mencionado trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE GUARAPARI/
ES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE GUARAPARI/ES
, que,

nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
PAULO HELY ZAZARI ALVES
, indeferiu o novo pedido realizado pelo agravante de nova penhora via SISBAJUD, à luz da razoabilidade; da ausência de comprovação de alteração da situação econômica do demandado.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que a penhora de valores via Sisbajud, através da ferramenta “teimosinha”, é plenamente viável no caso concreto, inclusive para garantir a duração razoável do processo, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e ão vejo motivos para reforma da decisão agravada, haja vista que
perfilho do mesmo entendimento externado pelo juízo antecedente, no sentido de que a reiteração de ordens de penhora deve observar
invariavelmente
a razoabilidade, à luz do lapso temporal em que são efetivadas
tais medidas,
e à luz de indícios de alteração
da situação econômica do executado – a denotar a possibilidade de satisfação do crédito exequendo –.

A referida postura possui o condão de impedir que o Poder Judiciário assuma o papel da Fazenda Pública para fins de implementação de todas as medidas que viabilizam a penhora de valores,
devendo ser asseverado
que
,
no caso concreto
,
fora deferida
uma
penhora via sisbajud em um primeiro momento
–
que obteve êxito parcial
–
e no exíguo período de 02 (dois) meses

o agravante apresentou novo pedido de penhora
,
sem demonstrar, ou sugestionar, quanto a alteração do panorama delineado nos autos originários, e sem demonstrar qualquer indício de eficiência de tal providência
naquele momento processual
.

Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, mensalmente, ou bimestralmente, efetivar consulta em sistemas informatizados para fins de realização de constrições,
se nada de novo é apontado para que tal providência seja efetivada,
ou se não decorrido prazo razoável para repetição da medida,
e este fato não impede que a Fazenda Pública credora promova as diligências ao seu alcance para fins de localização de outros bens do devedor, como tem sido efetivado na instância originária
.

O Colendo STJ já externou a referida postura judicante em casos como o que ora se apresenta, ao destacar que
“
O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não 'transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente'
(REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1.145.112/AC, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 28/10/2010).

E ainda:
“
De acordo com o princípio da inércia, o julgador deve agir quando devidamente impulsionado pelas partes que, por sua vez, devem apresentar requerimentos devidamente justificados, mormente quando se referem a providências a cargo do juízo que, além de impulsionarem o processo, irão lhes beneficiar. Sob esse prisma, é razoável considerar-se necessária a exigência de que o exequente motive o requerimento de realização de nova diligência direcionada à pesquisa de bens pela via do Bacen-Jud, essencialmente para que não se considere a realização da denominada penhora on line como um direito potestativo do exequente, como se sua realização, por vezes ilimitadas, fosse de obrigação do julgador, independentemente das circunstâncias que envolvem o pleito
. A exigência de motivação, consistente na demonstração de modificação da situação econômica do executado, para que o exequente requeira a renovação da diligência prevista no artigo 655-A do CPC, não implica imposição ao credor de obrigação de investigar as contas bancárias do devedor, o que não lhe seria possível em razão da garantia do sigilo bancário.
O que se deve evidenciar é a modificação da situação econômica do devedor, que pode ser detectada através de diversas circunstâncias fáticas, as quais ao menos indiquem a possibilidade de, então, haver ativos em nome do devedor, que possam ser rastreados por meio do sistema Bacen jud
. 8. Recurso especial não provido (STJ, REsp nº 1.137.041/AC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28/06/2010).

Assim, sem outras delongas, por verificar juridicidade na decisão impugnada,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA:
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:
ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
TRIBUTÁRIO -
PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO: REJEITADA – MÉRITO:
EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE - SISBAJUD – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL DECORRIDO DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA DEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de perda de objeto do recurso, haja vista que mesmo com o deferimento de penhora no rosto de autos em que agravado figura como credor, não há informações nos autos originários que confirme a afirmação de existência de crédito suficiente para garantir a execução fiscal, de maneira que subsiste o interesse de que nova penhora via Sisbajud seja efetivada.

2.
A

reiteração de ordens de penhora deve observar invariavelmente a razoabilidade, à luz do lapso temporal em que são efetivadas tais medidas, e à luz de indícios de alteração da situação econômica do executado – a denotar a possibilidade de satisfação do crédito exequendo –.

A referida postura judicante possui o condão de impedir que o Poder Judiciário assuma o papel da Fazenda Pública para fins de implementação de todas as medidas que viabilizam a penhora de valores, devendo ser asseverado que no caso concreto fora deferida a penhora via sisbajud, em um primeiro momento – que obteve êxito parcial – e no exíguo período de 02 (dois) meses o agravante apresentou novo pedido de penhora, sem demonstrar a alteração do panorama delineado nos autos originários, e sem demonstrar qualquer indício de eficiência de tal providência naquele momento processual.

2.1.
Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, mensalmente, ou bimestralmente, efetivar consulta em sistemas informatizados para fins de realização de constrições, se nada de novo é apontado para que tal providência seja materializada, ou se não decorrido prazo razoável para repetição da medida, e este fato não impede que a Fazenda Pública credora promova as diligências ao seu alcance para fins de localização de outros bens do devedor, como tem sido efetivado na instância originária.

2.2.
O Colendo STJ já externou a referida postura judicante em casos como o que ora se apresenta, ao destacar que
“
O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não 'transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente'
(REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1.145.112/AC, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 28/10/2010).

3.
Verificada a juridicidade na decisão impugnada, conhece-se do recurso para negar o provimento almejado.

DECISÃO
À unanimidade, POR REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.